Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-36.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA A INICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Casos em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, em ação de busca e apreensão, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 485, I, 321, parágrafo único, e 330, IV do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito foi correta, visto que o veículo estava registrado em nome de terceiro.
III. Razões de decidir
3. Os arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/69 não menciona sobre a necessidade de o registro do bem constar em nome do contratante. Logo, é defeso, o apontamento desse vício como justificativa para o indeferimento da peça vestibular.
3.1. Os artigos 321, parágrafo único e 330 IV do CPC, dispõem sobre a possibilidade de o automóvel encontrar-se registrado em nome de pessoa estranha ao instrumento contratual e à relação processual.
3.2. A simples celebração do contrato é suficiente para aperfeiçoar a garantia entre os litigantes.
3.3. O registro do gravame no DETRAN possui a função de conferir publicidade a terceiros, mas a sua ausência não é capaz de gerar obstáculos para o desenvolvimento da demanda.
3.4. No caso, o Apelante colacionou o contrato de alienação fiduciária e o comprovante de notificação devedora em mora, cumprindo todas as exigências legais para a regular tramitação da ação.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido.
Tese jurídica: “A comprovação da mora basta para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, independente de o registro do veículo se encontrar em nome de terceiro”
_______________________
Dispositivos relevantes: art. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/69; art. 321, parágrafo único do CPC; art. 330, IV do CPC
Jurisprudências relevantes citadas: (Acórdão n.946570, 20160410034149APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2016, Publicado no DJE: 13/06/2016. Pág.: 251-267); (AgRg no REsp 977.998/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 19/02/2015); (REsp 686.932/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2008, DJe 10/04/2008)